Tribunal: TJDFT
Processo: 0733674-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0733674-26.2018.8.07.0001 Classe judicial: Agravo Interno na Apelação Agravante: Geraldo Donizete de Paula Agravada: Deborah Stephanny Batista Mesquita D e s p a c h o Trata-se de agravo interno interposto por Geraldo Donizete de Paula contra a decisão (Id. 14012565) por meio da qual não foi conhecida a apelação interposta pelo ora agravante em virtude da constatada intempestividade de sua interposição. Em suas razões articuladas no presente recurso (Id. 14121575) o agravante formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça. No entanto, tendo em vista que o recorrente não acostou aos autos as provas necessárias à comprovação da alegada hipossuficiência, foi deferido o prazo de 5 (cinco) dias para essa finalidade. Diante do cenário da pandemia de Covid-19, o agravante ressaltou a dificuldade da produção da referida prova. Por essa razão, requer a dilação do prazo outrora deferido Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante demonstre a alegada situação de hipossuficiência econômica. Publique-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator